Tribunal: STF
Processo: Rcl 74403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. MEDIDA CAUTELAR. ACESSO FRANQUEADO À DEFESA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por D P S, em 4.12.2024, contra ato do juízo da Vara Central de Garantias da comarca de Curitiba/PR, no Processo n. 0018159-91.2024.8.16.0013, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. A reclamante narra ser “parte interessada em procedimento investigatório, em sigilo, conduzido na Vara Central de Garantias da Comarca de Curitiba, no qual busca acesso aos autos para o exercício do direito de defesa” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “o pedido de habilitação e acesso integral aos autos foi formalizado por meio do sistema PROJUDI (protocolo nº 151930549720241127150421), bem como via emails e contatos telefônicos realizados diretamente com a Secretaria da Vara e o 10º Distrito Policial de Curitiba, pelos números e contatos disponibilizados.



    Contudo, transcorrida mais de uma semana desde as solicitações, não houve qualquer manifestação por parte da Autoridade Policial ou da Secretaria da Vara, configurando flagrante desrespeito aos direitos da Reclamante” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera ser “entendimento pacífico nesta Corte que a restrição ao acesso de elementos de prova compromete a idoneidade da persecução penal, violando o devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A determinação para que a Autoridade Reclamada proceda imediatamente com a habilitação do advogado nos autos do procedimento investigatório nº 0018159-91.2024.8.16.0013; 



    b) O fornecimento de acesso integral aos autos no sistema PROJUDI, em cumprimento à Súmula Vinculante 14 do STF; 



    c) No mérito, requer-se, em definitivo, seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, no sentido de que a Autoridade Policial conceda o amplo acesso ao inquérito, restabelecendo-se a autoridade do verbete sumular vinculante nº 14 desta Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 1).



    3. Em 9.12.2024, determinou-se a requisição ao juízo da Vara Central de Garantias da comarca de Curitiba/PR (Processo n. 0018159-91.2024.8.16.0013) de informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidações sobre os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa. 



    4. Em 16.12.2024, o juízo reclamado prestou informações nestes termos:



    “Em atenção à requisição de Vossa Excelência nos autos de medida cautelar em reclamação nº 74403, prestam-se as informações que seguem. 



    A autoridade policial do 10º Distrito Policial da Capital (Curitiba) instaurou, em 21.10.2024, inquérito policial (autos nº 0018159-91.2024.8.16.0013 – Projudi), a partir de boletim de ocorrência, registrado em 11.08.2023, que deu conta de possível crime de estelionato. 



    Até o momento, o procedimento conta com 3 (três) movimentações (movs. 1.1 a 1.3): i) despacho da autoridade policial do 7º Distrito Policial ordenando a remessa ao 10º Distrito Policial, ambos desta capital; ii) boletim de ocorrência; iii) portaria de instauração de inquérito policial. 



    Em 27.11.2024 e em 04.12.2024 (movs. 10.1 e 11.1), a ora reclamante juntou instrumento de procuração, com a finalidade de ter acesso aos autos. 



    O Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná dispõe, no art. 675, § 1º a 3º, que a avaliação dessa espécie de requerimento, quando feita em procedimento investigatório eletrônico – caso em exame –, cabe à autoridade policial. 



    Confira-se:



    ‘Art. 675. O acesso do(a) advogado(a) ao procedimento investigatório eletrônico será realizado, mediante solicitação, pela autoridade policial que preside a investigação em até 24h (vinte e quatro horas), em se tratando de investigado (a) preso(a), e em até 48h (quarenta e oito horas), no caso de investigado(a) solto(a). 



    § 1º Realizado pedido de habilitação por advogado(a), a solicitação aparecerá na mesa da autoridade policial que preside a investigação, que decidirá no prazo assinalado no caput.



    § 2º Após proferir decisão, caso a autoridade policial não consiga promover o cadastro da habilitação, deverá encaminhar informação para que a secretaria a realize. 



    § 3º A Defensoria Pública solicitará sua habilitação na unidade judicial nos casos em que o acesso ao procedimento investigatório não ocorrer automaticamente’



    Nessa linha, à vista, em especial do contido no art. 675, § 1º, destacado acima, os autos não vieram à conclusão e, por consequência, não houve análise judicial do pretendido. 



    Acrescenta-se, porque relevante, que, conforme consta no dispositivo e informado a este gabinete pela Secretaria, a juntada de procuração e pleito de acesso sequer são remetidos à ‘mesa’ dos servidores desta Central, mas apenas, automaticamente, à autoridade policial. 



    Seja como for, uma vez que a questão, neste momento, chegou ao conhecimento deste magistrado e o prazo a que se refere o art. 675, caput, do Código de Normas já se exauriu, deferiu-se, no dia de hoje, a habilitação do defensor nos autos, o que foi feito com base no art. 3º-B, XV, do Código de Processo Penal. 



    Nessa perspectiva, não houve omissão ou negativa por parte desta Central de Garantias Especializada, apontada reclamada. 



    Acredita-se, por fim, que, com o deferimento do pleito, ora implementado, a reclamação perde o objeto” (fls. 5-6, e-doc. 13 - grifos nossos).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Tendo sido assegurado acesso aos autos do Inquérito Policial n. 0018159-91.2024.8.16.0013 à defesa constituída da reclamante, a presente reclamação está prejudicada.



    6. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal). 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora